Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702306-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HUGO DE SOUZA FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Banco do Brasil (ID 21481053) contra sentença proferida nos autos (ID 21481053). É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pela requerida veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas, haja vista que o comprovante de pagamento no ID 21481060, apesar de ser do mesmo valor, não se refere à guia no ID 21481062. Isso porque na guia consta 360172, enquanto no comprovante, 348177. Portanto, não há nos autos comprovante do pagamento das custas. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 21481053. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator